Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735351-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANO MARIM LOPES BOGALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual n. 0720218-44.2021.8.07.0020, ajuizada por LUCIANO MARIN LOPES BOGALHO em seu desfavor, indeferiu o pedido de denunciação da lide pleiteado pela agravante. Em razões recursais (ID 40478146), a agravante sustenta, em síntese, que as responsáveis pela venda da cota imobiliária, CTB CONSTRUTORA TERMAS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -ME e LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devem compor a lide principal. Aduz que não participou do negócio jurídico em testilha. Tece arrazoado jurídico para defender a tese de sua ilegitimidade para figurar na presente demanda. Com base nessas argumentações, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a ilegitimidade passiva para figurar como parte da ação e acatada a denunciação à lide. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 40478151/52). É o relatório. Decido. Primeiramente, há, ao longo das razões recursais, explícita pretensão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse caso, importa, primeiramente, assentar o não cabimento do recurso quanto ao tema da ilegitimidade passiva, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC. Tampouco se trata de matéria atinente ao mérito do processo, mas às condições da ação, sendo descabida a invocação do inciso II do art. 1.015, do CPC. Dessa forma, conheço apenas em parte, e dentro desses limites, do presente recurso. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se extrai da argumentação recursal qualquer fundamento que indique a urgência no provimento requerido, nem mesmo em tese. Não há indicação de qualquer fato objetivo que exponha de modo concreto o risco que mereça ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que eventual direito de regresso poderá ser exercido por ação autônoma, caso a agravante venha a sucumbir no presente feito (art. 125, § 1o, do CPC), razão pela qual não se verifica prejuízo imediato com a ausência de suspensão do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Na extensão do conhecimento, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2022